Tribunal: TJES
Processo: 5001683-09.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001683-09.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RECORRIDO: SONIA DE OLIVEIRA BELLATO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5001683-09.2022.8.08.0069

RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RECORRIDO: SONIA DE OLIVEIRA BELLATO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONDUTA OMISSIVA DO ENTE PÚBLICO QUE SE PERPETUA NO TEMPO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL QUE NÃO INCIDE SOBRE O FUNDO DE DIREITO (AGINT NO RESP N. 2.013.685/PE, RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA). LESÃO QUE SE RENOVA PERIODICAMENTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

AUTORA ARGUMENTA QUE MANTEVE VÍNCULO COM O MUNICÍPIO RECORRENTE. NO ENTANTO, APÓS A CESSAÇÃO DO LIAME, NÃO HOUVE A DEVIDA COMUNICAÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS. EM RAZÃO DISSO, DADA A APARENTE SUBSISTÊNCIA DO VÍNCULO, FOI NEGADO À RECORRIDA O GOZO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (LOAS).

A SENTENÇA A QUO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, PARA DETERMINAR QUE SEJA PROMOVIDA A BAIXA NO CNIS E PARA CONDENAR AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

AUSÊNCIA DE BAIXA TORNOU-SE INCONTROVERSA E É EVIDENCIADA DOCUMENTALMENTE, DENOTANDO A FALHA DO ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO DE DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO. NEXO CAUSAL COM O RESULTADO DANOSO EXPERIMENTADO PELA OBREIRA. DECISÃO DO INSS EXPRESSAMENTE FUNDAMENTADA NA EXISTÊNCIA DE ATIVIDADE REMUNERADA, EM VIRTUDE DO SUPOSTO VÍNCULO EM ABERTO.

PRIVAÇÃO DE RECURSOS ESSENCIAIS À SUBSISTÊNCIA QUE É CAUSA EFICIENTE DE DANO MORAL, SOBRETUDO EM RAZÃO DO ESTADO ESPECIAL DE VULNERABILIDADE DA PARTE AUTORA, PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. QUANTUM ARBITRADO QUE SE REVELA PROPORCIONAL E ADEQUADO À GRAVIDADE DOS FATOS.

OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSENT NEA COM A TUTELA VISADA PELA PARTE AUTORA E QUE NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DA ADOÇÃO DE OUTROS MEIOS, INCLUSIVE SUB-ROGATÓRIOS, PARA ATINGIR O ESCOPO COLIMADO IN NATURA, A EXEMPLO DA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO, PELO JUÍZO, À AUTARQUIA RESPONSÁVEL PELO CADASTRO.

EVENTUAL OBJEÇÃO AO CUMPRIMENTO E RECONHECIMENTO DO ESTADO JURÍDICO DA OBREIRA, PELO INSS, QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, EX-EMPREGADOR. POSSIBILIDADE, NESSE CASO, DE AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA PELA PREJUDICADA, NA ESFERA PRÓPRIA E COMPETENTE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado, mas
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)